Tribunal: TJSP
Processo: 2136713-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Anulatória de débito fiscal. Tutela de urgência indeferida. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Necessidade de caução em dinheiro, nos termos do artigo 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ. Precedentes. Dispensa de depósito admitida apenas em hipóteses excepcionais, não caracterizadas no caso concreto. Decisão mantida. Recurso não provido.